Tribunal: CARF
Processo: 13896.909255/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909255/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.231 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 16/01/2012
COMPENSAÇÃO
DE
IRRF
RETIDO
INDEVIDAMENTE
SOBRE
REMESSAS PARA O EXTERIOR
Admite-se a compensação de IRRF retido indevidamente sobre o pagamento de
contraprestação de arrendamento mercantil de aeronaves cuja tributação se dá
por alíquota zero

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, no que se refere à comprovação
documental da retificação da DCTF, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-86.401 - 1a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o despacho decisório que não homologou a compensação declarada na
DCOMP no 20788.81981.240212.1.3.04-8365.
Em sua MI, a ora recorrente alegou ter realizado o recolhimento do IRRF, sob o
código 0481, o qual não seria devido por tratar-se de remessa ao exterior de contraprestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909255/2012-96
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.231 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909255/2012-96

arrendamento de aeronave, cuja informação de pagamento na DCTF de janeiro/2012 teria sido
retificada.
A DRJ alegou que a retificação da DCTF, após o despacho decisório, deve ser
comprovada, como segue:
Temos, portanto, pelo entendimento do Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
que a retificação da DCTF pode ocorrer mesmo depois da ciência do despacho
decisório, entretanto tal retificação (segundo o mesmo parecer) pode não ser suficiente
para comprovar o direito pleiteado, ...
Conforme o texto transcrito, é indispensável a comprovação do erro que
fundamenta a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso. A
manifestante junta documento em idioma estrangeiro (sem tradução juramentada ou
não) e em moeda que não a nacional. Além disso, não apresenta documentos (por
exemplo: escrituração contábil, contrato comercial, contrato de câmbio, comprovantes
de pagamento em moeda nacional e idioma pátrio etc.) que comprovariam tratar-se de
remessa ao exterior em pagamento de arrendamento de aeronave, cuja retenção de
IRRF código 0481 seria indevida e que ensejaria a referida retificação da DCTF.
Ante a não comprovação do erro na DCTF original, não se deve aceitar a
retificação e, por conseguinte, deve-se negar a homologação da compensação
declarada.
Cientificada em 03/10/2019 (fl. 236), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 29/10/2019 (fl. 238).
Em seu RV, a recorrente alega que O crédito de IRRF tem sua origem na retenção
indevida do imposto de renda sobre contraprestação de arrendamento mercantil de aeronaves,
destinada a beneficiário (empresa arrendadora) situado no exterior, hipótese em que a alíquota
aplicável do IRRF é 0 (zero), por força do art. 16 da Lei 11.371/06 c/c o art. 6o, §3o, da IN RFB
1.455/14. Transcrevo, a seguir, excertos de suas alegações:
De fato, o crédito está embasado objetivamente em acervo documental,
composto por contrato de arrendamento mercantil, invoices, contratos de câmbio,
DARFs, devidamente traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado
(art. 192 do CPC, aplicável ao PAF por analogia), de modo a não restarem dúvidas
acerca da liquidez e certeza do crédito em discussão.
Alega o Princípio da Verdade Material para legitimar a procedência do seu crédito
e apresenta uma preliminar que, na verdade, corresponde a razões de mérito. Segue alegando o
princípio da verdade material, que não é um fim em si, mas um meio necessário para o
atingimento desse fim a que se destina o PAF - qual seja, o autocontrole interno da
Administração Públicas em matéria tributária.
Alega não ter sido intimada apresentar esclarecimentos ou documentos adicionais
(traduzidos, por exemplo, conforme afirmado às fls. 11 do acórdão) e que julgassem: necessários
para que todas as dúvidas pendentes fossem devidamente sanadas. Colaciona jurisprudência
deste CARF sobre o Princípio da Verdade Material.
No mérito, propriamente dito, alega:
26. A Recorrente celebrou contrato de arrendamento mercantil de aeronave
(Doc. 2), em 2009, com a empresa Montrose Worldwide LLC. Nesse contexto, a.
Recorrente procedeu a remessas de divisas ao exterior a título de contraprestação de
arrendamento mercantil de aeronave, sendo os respectivos valores regularmente
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.231 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909255/2012-96

remetidos ao exterior formalizado por instituição financeira regularmente autorizada a
funcionar pelo Banco Central ("BACEN").
27. Todavia, por um lapso, a Recorrente procedeu ao indevido recolhimento do
IRRF sobre a remessa realizada em 16/01/2012 (Contrato de Câmbio e invoices
anexas, Doc. 3 e Doc. 4), por meio da Guia DARF acostada (Doc. 5), muito embora
hão o devesse ter realizado tal retenção à luz da legislação federal em vigor.
28. Isso porque a. alíquota do imposto de renda na fonte ("IRRF") aplicável aos
pagamentos remetidos ao exterior a título de contraprestação de arrendamento
mercantil é 0 (zero), nos termos do art. 16 da Lei 11.371/06 (com a redação dada pela
Lei 13.043/2014), c/c o art. 60, § 30 da IN RFB 1.455/14.
...
35. Desta forma, restando demonstrado o pagamento a maior do IRRF, que
incide à alíquota zero nas remessas ao exterior a título de contraprestação de
arrendamento mercantil de aeronaves, fica caracterizada a materialização do crédito dá
Recorrente e, logo, o seu direito à compensação tributária.
Adicionalmente, aduz que o art. 7o, do tratado para evitar a dupla tributação
celebrado com a França - art. 7° (lucro das empresas) impediria essa tributação:
36. Na remota hipótese de se adotar o entendimento de que as remessas „ao
exterior não se caracterizariam como "arrendamento mercantil" de aeronaves, sim
como "serviços técnicos" - o que se admite apenas para possibilitar a concluo.' do
raciocínio -, ainda assim não haveria a incidência do IRRF em função da aplicação. da
Convenção Brasil-França para Evitar a Dupla Tributação ("Tratado"), promulgada'
pelo Decreto 70.506/72. É o que se passa a demonstrar.
37. No caso concreto, uma sociedade residente no Brasil (a Azul) realizou
pagamento a sociedade residente na França, que não possui estabelecimento
permanente no Brasil. Desta forma, caso se adote o entendimento de que referido
pagamento se destine a remunerar "serviços técnicos", o referido pagamento não
poderia ser tributado no Brasil, por conta da aplicação do artigo VII do Tratado.
Cita a doutrina e argumenta que:
40. Como regra geral de interpretação dos tratados para evitar a dupla
tributação, deve-se ter em mente que escopo do artigo VII ("Lucro das Empresas") é
bastante amplo, sendo que tal artigo figura como regra geral a ser aplicada. Somente
em hipóteses específicas de rendimentos (juros, royalties, etc.) é que o artigo VII não
será aplicado. Assim, por exemplo, ao se avaliar a remessa de juros de um para outro
Estado Contratante, em princípio não seriam aplicados os dispositivos tendo em vista
existir artigo especial que disciplina o tratamento tributário aplicável a esse tipo de
rendimento.
42. No que diz respeito ao enquadramento dos "serviços técnicos" no artigo 7o
("Lucro das Empresas") ou no artigo 12 ("Royalties") dos tratados internacionais,
assim se posicionaram as autoridades fiscais federais por meio do Ato Declaratório
Interpretativo 5/2014:
43. No caso concreto, é fundamental dizer, o Tratado Brasil-França não prevê
que os serviços técnicos e de assistência técnica devam ser equiparados a "royalties".
Igualmente, o respectivo protocolo do Tratado Brasil- França também não faz tal
equiparação, o que nos permite concluir que, nos termos do Ato Declaratório 05/2014,
os serviços (técnicos ou não) pagos à residente na França não deverão receber o
tratamento de "royalties", mas sim de "lucro das empresas").
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.231 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909255/2012-96

44. Ao corroborar com tal conclusão, ao analisarem especificamente o Tratado
Brasil-França, as autoridades fiscais federais confirmaram o entendimento ora
exposto, por meio da Solução de Consulta COSIT 501/17: "as remessas feitas pela
Consulente destinadas a pessoa domiciliada na França, para o pagamento pela
prestação destes serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência
de tecnologia, não sofrem a incidência do IRRF".
45. Destarte, na remota hipótese de se adotar o entendimento de que os
pagamentos a título de "Reserva de Manutenção" se refeririam a pagamentos pela
contraprestação de "serviços técnicos" (e não de "arrendamento mercantil de
aeronave"), ainda assim não haveria a incidência do IRRF sobre a operação, em
função da aplicação do aludido VII do Tratado, que impede que o Brasil exerça seu
poder de tributação sobre o lucro da sociedade francesa, interpretação essa '
corroborada pelas próprias autoridades fiscais federais..
Baseada no art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 74, da Lei
9.430/96, conclui:
48. De acordo com a legislação fiscal, portanto, são necessários três requisitos
para se efetivar a compensação: (i) deve existir um direito de crédito; (ii) o crédito
deve ser passível de ressarcimento ou de restituição; (iii) o pedido de compensação
deve ser devidamente formalizado por meio de entrega de declaração.
49. Em relação ao item (iii), é de conhecimento de todos que a entrega de
declaração relativa à compensação é processada por meio do formulário eletrônico
PER/DCOMP", nos termos estabelecidos pelos arts. 657 e ss. da IN RFB 1717/17.
50. No caso concreto, o direito de crédito da Recorrente está em conformidade
com a legislação fiscal, já que decorre de comprovado recolhimento a maior .de IRRF
(capítulos I a III do presente RV, embasados em documentação probatória sólida e
suficiente à apuração do crédito).
51. O crédito em tela, decorrente da retenção indevida de IR sobre remessas. ao
exterior para empresa arrendadora, a título de contraprestação de arrendamento.. ,
mercantil, tornou-se passível de compensação e foi utilizado para quitar débitos de
COFINS relativos a janeiro de 2012. No mais, a compensação foi devidame.ne»
formalizada
mediante
entrega
de
PER/DCOMP,
processada
sob
:
n
08421.23897.240212.1.3.04-5143.
52. Conclui-se, dessa maneira, que todos os requisitos previstos em lei para a
compensar tributos federais foram cumpridos, de tal forma que não resta alternativa à
Administração Pública senão a de homologar o procedimento realizado pela
Recorrente, cancelando-se os créditos tributários exigidos pela não homologação do
procedimento adotado pela Recorrente.
Culmina requerendo que seja dado provimento ao seu RV por conta do acervo
probatório carreado aos autos. Isto porque:
a) O crédito de IRRF utilizado para compensar a Cofins de Janeiro/2012 tem
origem em pagamentos remetidos ao exterior:: título de contraprestação de
arrendamento mercantil de aeronave celebrado por empresa de transporte aéreo
público regular de passageiros ou cargas, com pessoa jurídica sediada no exterior ao
que o IRRF não deveria ter sido recolhido em razão da alíquota zero aplicável a esse
tipo de remessa, conforme previsto pelo art. 16 da Lei 11.371/06, c/c o art. 60, § 30 da
IN RFB 1.455/14;
(b) Ainda que se venha a adotar o entendimento de não se tratar de remessa a
título de contraprestação de arrendamento mercantil de aeronave, mas sim a título de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.231 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909255/2012-96

"serviços técnicos", ainda assim não haveria a incidência do IRRF em função da
aplicação do artigo VII da Convenção Brasil-França para Evitar a Dupla Tributação,
não sendo o rendimento auferido pela empresa francesa passível de tributação pelo
Estado brasileiro.
(ii) Caso assim não se entenda de plano, o que se admite tão somente para fins
argumentativos, requer, quando menos, seja o presente processo convertido em
diligência (art. 18 do Decreto 70.235/72), inclusive (ii.b) com a remessa dos autos a la
instância, que terá plenas condições de apurar o montante do crédito com base • na
documentação entregue; devidamente traduzida para a língua portuguesa.
Anexa a seguinte documentação:
Doc. 1 - Estatuto Social
Doc. 2 - Contrato de Arrendamento Mercantil ("leasing")
Doc. 3 - Contrato de Câmbio
Doc. 4 - Invoices
Doc. 5 - Guia DARF
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço parcialmente.
Inicialmente, como antes dito, a preliminar suscitada, na verdade, entendo como
parte da argumentação de mérito e assim será tratada neste voto.
O cerne da lide resume-se à prova inequívoca do erro cometido pela recorrente
que a levou a retificar a DCTF. Com a devida vênia, repito parte da decisão, que trata do assunto:
Conforme o texto transcrito, é indispensável a comprovação do erro que
fundamenta a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso. A
manifestante junta documento em idioma estrangeiro (sem tradução juramentada ou
não) e em moeda que não a nacional. Além disso, não apresenta documentos (por
exemplo: escrituração contábil, contrato comercial, contrato de câmbio, comprovantes
de pagamento em moeda nacional e idioma pátrio etc.) que comprovariam tratar-se de
remessa ao exterior em pagamento de arrendamento de aeronave, cuja retenção de
IRRF código 0481 seria indevida e que ensejaria a referida retificação da DCTF.
A recorrente traz , então, a documentação que entende comprovar o seu direito ao
crédito.
Parece-me não restar dúvidas quanto ao direito da recorrente à compensação do
crédito, posto ter apresentado a documentação faltante (fls. 262/492)que o comprova, qual seja:
- contrato de arrendamento mercantil do tipo operacional (doc. 2), registrado em
cartório e traduzido por tradutor juramentado;
- contrato de câmbio (doc. 3), e
- documento de arrecadação (doc. 5).
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.231 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909255/2012-96

Consoante o art. 16 da Lei 11.371/06 (com a redação dada pela Lei 13.043/2014),
aplica-se a alíquota 0 (zero) ao presente caso, conforme a seguir transcrito:
Art. 16. Fica reduzida a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas
operações de que trata o inciso V do caput do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de
1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte
situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de
contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores destinados a aeronaves,
celebrado por empresa de transporte aéreo regular, de passageiros ou cargas, para:
(Redação dada pela Lei no 14.355, de 2022)
II - 0 (zero), de 1o de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023;
Ad argumenta que ao caso aplicar-se-ia o art. VII da Convenção para evitar a
bitributação, assinada entre o Brasil e a França, aduzindo que as remessas efetuadas não seriam
tributáveis por conta do referido artigo.
Desnecessária a análise a respeito posto tratar-se de inovação já que o argumento
foi trazido apenas em sede de segunda instância, portanto, não devendo ser conhecido nessa
esfera, com base no art. 16 inciso III, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, posto que o seu
conhecimento consistiria em supressão de instância administrativa, e, na parte conhecida, ou
seja, no que se refere à comprovação documental da retificação da DCTF, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 436
DF CARF MF
Original